Tribunal: TJSP
Processo: 2019185-92.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. Inexistindo no julgado omissões, obscuridades ou contradições a serem sanadas, é de rigor a rejeição dos embargos de declaração contra ele opostos. Manifesto propósito infringente. EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2019185-
92.2020.8.26.0000/50000
Registro: 2020.0000357493
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2019185-92.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Guarujá, em que são embargantes
RAFFAELLA CARDOSO COIMBRA ROCHA (JUSTIÇA GRATUITA) e LUCIA
MARIA CARDOSO COIMBRA (ESPÓLIO) e Embargado PREFEITURA MUNICIPAL
DE GUARUJÁ, são embargados MM. JUIZ DE DIREITO DA 4a VARA CÍVEL DA
COMARCA DE GUARUJÁ e CONDOMÍNIO EDIFÍCIO BONANZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente sem voto), CARLOS DIAS MOTTA E RENATO SARTORELLI.
São Paulo, 19 de maio de 2020.
ANTONIO NASCIMENTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2019185-
92.2020.8.26.0000/50000
2
4a Vara Cível da Comarca de Guarujá/SP
Embargante:
ESPÓLIO
DE
LUCIA
MARIA
CARDOSO
COIMBRA,
representado por RAFFAELLA CARDOSO COIMBRA ROCHA
Embargado: MM JUIZ DE DIREITO DA 4a VARA CÍVEL DA COMARCA DE
GUARUJÁ
Interessados: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJÁ e CONDOMÍNIO
EDIFÍCIO BONANZA
VOTO No 27.015
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO AUSÊNCIA DE OMISSÃO,
OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. Inexistindo no julgado
omissões, obscuridades ou contradições a serem sanadas, é de
rigor a rejeição dos embargos de declaração contra ele opostos.
Manifesto propósito infringente. EMBARGOS REJEITADOS.
Trata-se de embargos de declaração
opostos. a fls. 01/03, por Espólio de Lucia Maria Cardoso Coimbra,
representado por Raffaella Cardoso Coimbra Rocha, profligando o v. acórdão de
fls. 147/152 dos autos originários. Alega que há decisões conflitantes da Câmara
sobre o mesmo tema. Aduz que deve ser observada a coisa julgada que recaiu
sobre o primeiro aresto. Assinala que não foi ouvida a D. Procuradoria Geral de
Justiça.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2019185-
92.2020.8.26.0000/50000
3
Não têm razão a embargante, uma vez
que inexistem omissões, obscuridades ou contradições a serem sanadas.
A matéria veiculada nos embargos de
declaração foi examinada, com clareza, no provimento jurisdicional embargado.
Portanto, os aclaratórios são conhecidos, pois tempestivos, mas, à míngua de
subsunção no encarte típico do art. 1.022, não podem receber o beneplácito
jurisdicional.
Cumpre
ter
presente
que
eventual
reexame de questão já decidida pelo v. aresto, a ensejar uma nova decisão, é
inadmissível no âmbito dos embargos declaratórios, sequer a título de
prequestionamento. A propósito, o Superior Tribunal de Justiça já deixou assente
que:
"Mesmo nos embargos de declaração com fim de prequestionamento,
devem-se observar os lindes traçados no art. 535 do CPC (obscuridade,
dúvida, contradição, omissão e, por construção pretoriana integrativa, a
hipótese de erro material). Esse recurso não é o meio hábil ao reexame
da causa."1
No mesmo sentido, existe preciosa lição
de Rosa Maria Andrade Nery e Nelson Nery Jr:
"Os embargos de declaração têm finalidade de completar a decisão
omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades, ou
1 STJ - 1a Turma - REsp. 13. 843-0/SP Edcl Rel. Min. Demócrito Reinaldo - J. 06/04/92.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2019185-
92.2020.8.26.0000/50000
4
contradições. Não têm caráter substitutivo, modificador ou infringente
do julgado."2
Com
efeito,
ficou
devidamente
esclarecido que não era possível a reclamação contra decisão colegiada já
transitada em julgado.
Igualmente, o aresto bem decidiu que
houve a modificação da situação fática e de direito envolvendo os titulares dos
direitos sobre o bem, o que autorizou a nova decisão judicial.
Finalmente, a D. Procuradoria Geral de
Justiça foi devidamente intimada a se manifestar, a teor da r. decisão de fls.
10/12, cumprindo-se, destarte, o comando legal.
O que se pretende, em verdade, é a
rediscussão da matéria litigiosa, o que, todavia, deve ser buscado pelas vias
adequadas.
Desse modo, não se identificando as
hipóteses previstas no CPC, a rejeição da irresignação é de rigor.
De
toda
sorte,
têm-se
por
prequestionados os argumentos da embargante, à luz do disposto no art. 1.025
do CPC.
2 NERY, Rosa Maria Andrade; NERY JR, Nelson. Código de processo civil. 3a ed. São Paulo: Revista dos
Tribunais, 1997, p. 781, nota 2 ao art. 535.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2019185-
92.2020.8.26.0000/50000
5
Postas estas premissas, rejeitam-se os
embargos.
Antonio (Benedito do) Nascimento
RELATOR